Tribunal: TJDFT
Processo: 0733962-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos).
4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos.
5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar.
6. Recurso conhecido e provido.